Tribunal: TJDFT
Processo: 0726905-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0726905-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: RESIDENCIAL ROYAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos da execução de título extrajudicial no: 0729185-32.2021.8.07.0003, que indeferiu o pedido de interrupção dos atos de constrição contra a agravante, sociedade empresária que se encontra em recuperação judicial. Sustenta a agravante, em síntese, que embora o crédito em execução tenha natureza extraconcursal, os atos de constrição devem ser realizados pelo Juízo da recuperação judicial, sob pena de inviabilização do plano já aprovado. Defende a existência da probabilidade do direito e do perigo da demora, pois está na iminência de sofrer constrição. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em de execução, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, conheço do agravo de instrumento interposto com respaldo no art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preparo recolhido. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso ora em análise, verifica-se, prima facie, que o crédito tem natureza extraconcursal e, por isso, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial e nem submetido ao plano já aprovado por assembléia geral de credores, conforme art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005 Não obstante, os atos de constrição não podem ser realizados de forma direta pelo juízo da execução, sob pena de inviabilizar o cumprimento do plano de recuperação. “A 2a Seção do STJ possui orientação jurisprudencial no sentido de que, mesmo quanto aos créditos extraconcursais, incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial, ciente de tal circunstância, analisar a melhor forma de pagamento do aludido crédito, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, além da solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação. Precedentes. 3. A continuidade de atos expropriatórios em juízo diverso poderá implicar alienação judicial de bens indispensáveis ao regular desenvolvimento das atividades da sociedade, inviabilizando o cumprimento do plano e violando o princípio de preservação da empresa.” (AgInt no AREsp n. 1.910.636/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) Assim, presente a probabilidade do direito. Por outro lado, conforme se observa da decisão agravada, o Juízo de origem condicionou à preclusão o cumprimento da ordem de constrição via SISBAJUD. Portanto, não há risco de dano grave ou de incerta reparação, uma vez que a constrição não será levada a efeito enquanto pender o julgamento deste agravo. Nesse contexto, ausente o requisito da urgência, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora